Tribunal: STF
Processo: RE 330213
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUTONOMIA MUNICIPAL.
FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.
1.      A
segurança foi deferida na origem porque lei local, ao se reportar
expressamente a lei federal, permite que estabelecimentos com a
natureza do recorrido abram aos domingos.
2.      Fixada a premissa, no
 Tribunal a quo, de que a legislação local autoriza o agravado a
funcionar aos domingos, torna-se inadmissível o recurso
extraordinário, interposto por suposta ofensa ao princípio da
autonomia municipal.
Agravo regimental improvido.